Tribunal: STF
Processo: RE 1548341
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CELEBRAÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 10.254/90 E 18.185/09. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. RE 765.320/MG. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. REQUISITOS PARA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RE 658.026/MG. VERBA INDEVIDA. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.



    - Não se conhece da remessa necessária se, observada a extensão da obrigação e a metodologia completa de atualização monetária da dívida definidas na sentença, apura-se que a condenação será inferior ao limite previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil.



    - A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, inciso IX, a possibilidade de contratação temporária ou de excepcional interesse público, cabendo a cada ente disciplinar o regime especial administrativo.



    - A configuração de sucessivas prorrogações do contrato temporário de trabalho, em desacordo com o disposto das Leis nº 10.254/90 e 18.185/09 vigentes à época, descaracteriza a urgência necessária à contratação temporária pela Administração Pública, tornando-a nula.



    - De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 765320 RG/MG), diante da declaração de nulidade da contratação temporária apenas resta assegurado ao servidor o recebimento de saldo de salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, descartada a percepção de outras verbas.



    - A 1ª Seção Cível do TJMG firmou entendimento, no julgamento do IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002, "Os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014”, no entanto, o precedente se aplica tão somente aos contratos válidos.



    - É devido ao agente de segurança penitenciário contratado temporariamente o recebimento do adicional noturno previsto nos artigos 7º, IX e 39, §3º, da Constituição da República, desde que comprovado o labor realizado em período noturno e em jornada superior à semanal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos IX, XIV; 39, § 3º e 102, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente